Tribunal: STF
Processo: Rcl 83364
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Carlos Alberto Campos da Silva e outros em face da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que não conheceu Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pelos reclamantes.



    Narram os reclamantes que a origem da controvérsia reside em uma ação coletiva que garantiu aos servidores o pagamento de diferenças da Unidade de Referência de Preços (URP). Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual o juízo declarou a extinção da execução por inexistência de valores a serem pagos. A decisão foi mantida em instâncias superiores, e o Recurso Extraordinário interposto teve seu seguimento negado com base no Tema nº 660 do STF. 



    Os reclamantes argumentam que a aplicação do referido tema é equivocada, pois a discussão não se limita a uma ofensa reflexa à Constituição, mas sim a uma violação direta da coisa julgada, alinhando-se ao Tema nº 494. 



    Sustentam que não houve comprovação de pagamento administrativo ou incorporação do percentual devido, o que seria corroborado por um ofício do setor de recursos humanos e por um parecer da própria Advocacia-Geral da União em processo idêntico.



    Os reclamantes afirmam que a decisão questionada teria descumprido o Tema nº 494 da Repercussão Geral, que trata dos limites da coisa julgada na fase de execução, pois teria desconsiderado que os ganhos reconhecidos na sentença já haviam sido absorvidos por um reajuste anterior ao próprio trânsito em julgado, subvertendo a lógica do precedente. 



    Adicionalmente, os reclamantes defendem que o Tribunal de origem usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. O fundamento para tal alegação é que, ao negar conhecimento ao Agravo Interno de forma arbitrária, o órgão jurisdicional obstou a subida do Recurso Extraordinário, desrespeitando a autoridade da Corte Constitucional, o que justifica a reclamação com base no artigo 102, inciso I, da Constituição.



    Ao final, pedem a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 22):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME



     1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. In casu, as razões recursais do agravo interno encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.”



    No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pelos ora reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado ao recurso extraordinário.



    Nesse contexto, a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado após o não conhecimento do agravo interno.



    Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a negativa de conhecimento do agravo interno, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 



    Ademais, a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no Tema 494 da Repercussão Geral ou à Súmula nº 671 do STF não é passível de análise nesta via processual, uma vez que a decisão ora reclamada não adentrou o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se a rejeitar o recurso por vício formal de admissibilidade. O não conhecimento do agravo interno impede o conhecimento da matéria de fundo e, por conseguinte, a análise da compatibilidade ou não da decisão com os precedentes invocados.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente